Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701059-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENCAIXE PERFIL COMERCIAL ELETRICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENCAIXE PERFIL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0700244-90.2022.8.07.0018, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender a cobrança do DIFAL-ICMS para os quatro primeiros dias do ano de 2022. Decisão de ID 32112914 deferiu a antecipação da tutela recursal. Inconformado, o agravado interpôs Agravo Interno (ID 32574079). A parte agravante peticiona (ID 33399840) informando que o feito principal fora sentenciado, razão pela qual o presente recurso está prejudicado. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 32112914. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de março de 2022 15:32:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador